Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NO EXTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a restituir ao autor o valor de R$ 20.573,75 (vinte mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que realizou viagem, com sua família, para Orlando/EUA em fevereiro de 2023, operado pela primeira ré. Ressaltou que o retorno para Brasília seria realizado em dois trechos (ORLANDO/MIAMI/BRASÍLIA), sendo o primeiro percurso operado pela segunda requerida e o segundo pela primeira requerida. Pontuou que o primeiro voo deveria sair de Orlando no dia 24/02/23 às 15:37h e a conexão em Miami se daria às 20:45h. Contudo, foi surpreendido com a informação de que o primeiro voo estaria atrasado e que em decorrência dista ocorreu a perda da conexão. Pontuou que foi colocado em uma sala de serviços sem qualquer suporte ou conforto, sendo tratado com desrespeito. Asseverou que após todo o imbróglio, foi informado que só seria possível o embarque na data de 28/02/2023. Afirmou que, depois de várias tratativas, foi alocado em um voo que sairia em 26/02/23, com destino a Guarulhos/SP e posteriormente seguiria até Brasília. Esclareceu que lhe foi fornecido “voucher” de $12,00 (doze dólares), contudo, tal ticket foi recusado em todos os estabelecimentos. Salientou que o hotel em que foi alocado continham vários problemas e que ao se encaminhar para embarcar no novo voo, foi informado de overbooking, não havendo lugares disponíveis. Observou que teve que arcar com o prejuízo da reserva do hotel em São Paulo/SP, onde aguardaria o voo para Brasília/DF e que ante todos os fatos efetuou compra de passagem aérea em outra companhia com custo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49870013). Contrarrazões apresentadas (ID 49870015).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ilegitimidade passiva da primeira requerida, da ocorrência de excludente de responsabilidade e a consequente inexistência do dever de indenizar.

6. Em suas razões recursais, a primeira requerida (Gol), ora recorrente, alegou que o atraso no voo foi operado por companhia aérea diversa, não podendo ser responsável pelos supostos danos causados. Ressaltou que não teve qualquer participação nos fatos. Pontuou que não foi agente causadora de qualquer dano, estando acobertada por uma das excludentes de responsabilidade civil, não lhe podendo ser imputável a condenação na indenização por danos materiais. Afirmou que o atraso não causou qualquer prejuízo ao autor, na medida em que foi transportado incólume, recebendo a devida assistência material. Asseverou que não houve falha na prestação do serviço, não havendo comprovação do nexo de causalidade, que imponha o dever de indenizar. Argumentou quanto a não comprovação do prejuízo que caracterizasse o dano moral, visto que o atraso não possuiu potencial lesivo capaz de ensejar na violação dos direitos da personalidade. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e não sendo este o entendimento, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, se posicionou pela redução do valor da condenação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. As razões recursais da segunda requerida (American Airlines), foram fundamentadas na prestação do auxílio necessário, ante o adiamento do voo. Ressaltou que prestou assistência de acomodação, cumprindo com todos os ditames legais que lhe impunham o dever de assistir. Pontuou que o autor, por opção própria, adquiriu voo em outra empresa, em detrimento ao que lhe foi oferecido. Asseverou que não pode ser condenada ao reembolso integral dos novos bilhetes, pois oportunizou reacomodação em voo novo. Salientou que os danos materiais não foram demonstrados, sendo incabíveis ao caso. Argumentou pela inocorrência dos danos morais, pois o fato narrado não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não havendo demonstração do dano extrapatrimonial. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da r. sentença e a extinção do feito, nos termos do art. 585, inciso V, do CPC, devido à presente lide já ter sido julgada em ação anterior.

8. Coisa julgada. Não há qualquer demonstração na lide da existência de ação com o mesmo objeto e as mesmas partes. Ademais, tal pleito não foi realizado em sede de contestação por nenhuma das requeridas. Sequer foi informado qualquer número da suposta ação anterior. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

9. Legitimidade passiva da primeira recorrente (Gol). A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação de existência de vínculo obrigacional. Na espécie, o documento (ID 49869879) demonstra o vínculo obrigacional da recorrente, posto que as passagens foram adquiridas por meio da companhia aérea GOL, embora constasse informação de que parte dos voos seria operado por companhia parceira. Preliminar rejeitada.

10. Os fatos narrados na inicial são incontroversos e não foram impugnados, reputando-se verdadeiros. Ademais, os e-mails anexados na exordial ratificam tais acontecimentos. Na reserva aérea (ID 49869879) há menção expressa, inclusive com destaque em vermelho, de que o voo de retorno (6310), embora a operação de venda fosse realizada pela segunda requerida. Na hipótese, as recorrentes são responsáveis solidárias pela prestação de serviço, conforme prova dos autos. O autor não recebeu o tratamento devido conforme determina a Resolução 400/2016 da ANAC, não tendo sido alocado no voo imediatamente subsequente.

11. O caput do art. 14 do CDC esclarece que o fornecedor responde, independente da existência, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dose serviços. Ora, a primeira requerida deveria ter o dever de cuidado de acompanhar os serviços que delegam à outra companhia, com o intuito de evitar tais acontecimentos. Ao não fazê-lo, assume a responsabilidade solidária por eventual falha na prestação do serviço e deve repará-lo, como se tivesse dado causa. Devida, portanto, a indenização por danos materiais, em virtude dos gastos causados pela falha das empresas aéreas.

12. Danos morais. O ocorrido ultrapassou o mero aborrecimento, e atingiu a personalidade do autor. É verdade que o mero atraso do voo não caracteriza dano moral indenizável. Entretanto, os fatos ocorreram no exterior, trazendo toda a dificuldade de idioma e de abandono que atingem a dignidade humana, agravado pelo fato de ausência de inclusão do autor no voo subsequente. Ademais, para possibilitar o retorno do requerente ao seu país, foi necessária nova compra de passagem em outra companhia. Todos esses aspectos dão suporte ao dever de indenizar pelos danos morais causados. Sentença mantida.

13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

15. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.